Tribunal: STF
Processo: RE 405885
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Contribuição social. Contribuição previdenciária
de inativos. Restituição do indébito. Verba de natureza tributária.
Juros de mora. Curso desde o trânsito em julgado da sentença.
Aplicação do art. 167, § único, do CTN. Agravo regimental improvido.
 Precedente. Os juros de mora, na restituição de contribuições
previdenciárias, correm desde o trânsito em julgado da sentença que
a determine